Tribunal: TJBA
Processo: 8015562-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015562-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITACARÉ Advogado(s): LUDIMILA VIANA VIEIRA, MARCO ANTÔNIO ADRY RAMOS AGRAVADA: CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DESAFETAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 359/2020. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8015562-24.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.